Tribunal: TJDFT
Processo: 0748241-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748241-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVI LUIZ EULALIO DA MAIA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de petição intitulada de resposta interposta por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão monocrática que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por DAVI LUIZ EULALIO DA MAIA (ID 50613966). Em suas razões (ID 51680369), sustenta o requerente que: 1) a decisão que concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal deve ser revogada, pois não preenche os requisitos necessários para sua concessão; 2) os descontos efetuados na conta corrente do autor foram devidamente autorizados; 3) o art. 313, do Código Civil, dispõe que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que foi pactuada; 4) não há qualquer nulidade no contrato celebrado entre as partes, o que afasta a possibilidade do Poder Judiciário rever as cláusulas contratuais; 5) o autor não se enquadra nos termos da Lei 14.181/2021 para repactuação das dívidas (ID 51680369). Requer que seja revogada a decisão monocrática que concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil – CPC e do art. 265, caput, do Regimento Interno deste Tribunal – RITJDFT, cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator. No caso, embora o apelado tenha protocolado petição intitulada de “resposta”, verifica-se seu inconformismo, o pedido de reforma da decisão monocrática impugnada e a observância do prazo legal (art. 1.003, § 5o, do CPC). Ademais, a interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo (art. 265, § 1o, do RITJDFT). Assim, por aplicação do princípio da fungibilidade, recebo o recurso como agravo interno. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão. À secretaria para retificar a classe processual para agravo interno. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, conforme determina o art. 1.021, §2o do CPC. Brasília-DF, 3 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator